Tribunal: CARF
Processo: 10945.900033/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no 1.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM
Os materiais de embalagem de apresentação caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera utilizar por mais de um ano, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900033/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.057 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LATICÍNIOS NITUANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no
1.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito
passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAL DE
EMBALAGEM
Os materiais de embalagem de apresentação caracterizam-se como insumos
desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram
créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do
STJ no REsp n.o 1.221.170.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto,
geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão
do STJ no REsp n.o 1.221.170.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900033/2017-00
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto
bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da
companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera
utilizar por mais de um ano, apurando-se crédito sobre despesas de
depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos
referentes a material de embalagem; ferramentas e itens nela consumidos, e (ii) por maioria de
votos, para reverter as glosas de créditos referentes a fretes de compras de produtos não
tributados ou não enquadrados como insumo. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Jorge Luís Cabral e Carlos Frederico Schwochow de Miranda, que negavam provimento
sobre estes itens.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni, Cynthia Elena de Campos, Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 9a Turma da DRJ no
Estado do Paraná que reconheceu parcialmente o direito creditório decorrente de saldo credor de
PIS/Pasep
Não
Cumulativo
–
Mercado
Interno,
pleiteado
através
do
PER
n.o
30322.05933.190515.1.1.18-4301, no valor de R$ 43.945,89 (quarenta e três mil, novecentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) relativo ao 1o Trimestre de 2014.
A Fiscalização glosou os créditos requeridos referentes a:
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

1. Bens e serviços utilizados como insumo;
2. Bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo
(Combustíveis; produtos intermediários utilizados na manutenção dos
veículos utilizados no processo produtivo; produtos intermediários
utilizados na manutenção das instalações do processo produtivo;
Equipamentos
de
Proteção
Individual
-
EPI's
utilizados
pelos
colaboradores do processo produtivo; material de limpeza utilizado nos
setores do processo produtivo; e produtos intermediários utilizados no
tratamento dos efluentes resultantes do processo produtivo; material de
limpeza (detergente, sabonetes, desincrustantes, soda cáustica e demais
agentes de limpeza); ferramentas, máquinas e equipamentos classificáveis
no ativo imobilizado; materiais de construção; e outras aquisições diversas
(tintas, material de escritório, materiais para análises, equipamentos de
laboratório, sacos de lixo, caixas de papelão, embalagens de transporte,
etc); Serviços de controle de pragas, gestão de ativos financeiros,
manutenção de equipamentos para laboratório, confecção de uniformes,
cursos e treinamentos, inspeção de caldeiras e manutenção de instalações;
3. Soro de Leite e Fermentos classificados na NCM 30029099;
4. Serviços de fretes vinculados a compras de produtos não tributados e
vinculados a compra de produtos que não podem ser considerados como
insumo;
5. Despesas de Energia Elétrica;
6. Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica;
7. Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda;
8. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado, inclusive Edificações e
Benfeitorias, com Base nos Encargos de Depreciação;
9. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com Base no Valor de
Aquisição ou de Construção;
10. Ajustes Negativos de Créditos;
11. Devoluções de Vendas;
12. Créditos Presumidos Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal.
Ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, cuidou a Recorrente de se
insurgir quanto às seguintes glosas:
1. Bens e Serviços que não se enquadram no conceito de insumo;
2. Serviços de fretes vinculados a compras de produtos não tributados e
vinculados a compra de produtos que não podem ser considerados como
insumo;
3. Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda; e
4. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado, inclusive Edificações e
Benfeitorias, com Base nos Encargos de Depreciação.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Foz do Iguaçu deferiu parcialmente o
crédito pleiteado, reconhecendo a importância de R$ 7.378,69 (sete mil, trezentos e setenta e oito
reais e sessenta e nove centavos).
O Acórdão 109-000.504 (fls. 652/681) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência de ação judicial, versando sobre matéria que abrange a discussão
administrativa, importa renúncia às instâncias administrativas e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade tributária a que caberia o julgamento.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das etapas do
processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção de bens
do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens podem ser
considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não cumulativas do
PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
VEDAÇÃO.
As embalagens para transporte de mercadorias acabadas são considerados gastos
posteriores à finalização do processo de produção e, portanto, não geram direito ao
crédito da não cumulatividade da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS. VEDAÇÃO.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, não se amoldam ao conceito de
insumo para fins da legislação das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE ATIVOS. REGRA.
Os bens e serviços de valor unitário superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou
com prazo de vida útil superior a 1 (um) ano aplicados na manutenção de ativos da
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

empresa não podem ser considerados como bens e serviços utilizados como insumo,
sendo os créditos da não cumulatividade a eles relativos apropriados, após as devidas
imobilizações, de forma proporcional às despesas de depreciação havidas no mês.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Uma vez apresentados os documentos objeto da glosa fiscal, é de se reverter as glosas
implementadas, concedendo-se o direito ao crédito sobre os valores comprovados.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota zero das
contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não cumulativo,
uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição
dos produtos transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMOBILIZADO.
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados a
venda concedem o direito ao crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins)
sobre os valores das despesas de depreciação incorridas no mês.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ao julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, a DRJ reconheceu o crédito adicional no valor de R$ 727,70 (setecentos e vinte e
sete reais e setenta centavos), mantendo as glosas relativas a material de embalagem; ferramentas
e itens nela consumidos; bens com vida útil maior que um ano; e fretes de compras de produtos
não tributados ou não enquadrados como insumo.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 04/12/2020, apresentando o
Recurso Voluntário de fls. 1325/1355 por meio de protocolo eletrônico realizado em 28/12/2020,
alegando:
1. Ter ocorrido glosa indevida de créditos sobre bens e serviços utilizados
como insumo em seu processo produtivo, sendo eles:
a. material de embalagem;
b. ferramentas e itens nela consumidos;
c. bens com vida útil maior que um ano;
2. Ter ocorrido glosa indevida sobre os créditos relativos aos fretes de
compras de produtos não tributados ou não enquadrados como insumo.
Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso para fins de reconhecer
o direito creditório pleiteado, devidamente atualizado pela taxa Selic conforme determinação
judicial advinda do Mandado de Segurança no 5010330-06.2016.4.04.7002/PR.
Através do despacho de fls. 1357 foram os autos encaminhados para sorteio.
É o relatório.

Voto
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

I - TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto n.o 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.

II – DO MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica que tem por objeto social “a exploração das
atividades de fabricação de produtos laticínios; comércio varejista de laticínios, frios e
conservas; e processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros
vegetais.
Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos à definição do
conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na
sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002),
tema este já amplamente conhecido pelo Colegiado.
Esta questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa destacado em seu voto o
que o E. Tribunal Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da
despesa.
Este colegiado, por força do disposto no artigo 62, §2o do RICARF deve seguir tal
entendimento:
a) Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
b) A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional através
da Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através do
Parecer Normativo no 5/2018, assim ementado:
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979, fixou
tese firmando entendimento quanto a ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do
conceito de insumo, verbis:
“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral,
a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos 247/02
(considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3o
do art. 31 da Lei no 10.865/04"
Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:
“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só
em gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas também em
outros quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua
atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, cabe-nos neste momento analisar se os produtos cujos créditos
foram glosados pela Fiscalização – caixas de papelão, fios e lacres – preenchem ou não os
requisitos de essencialidade e relevância no processo produtivo da Recorrente.

1 - Do material de embalagem

Consta do Relatório Fiscal que a fiscalização realizou a glosa sobre o pedido de
ressarcimento relativo aos gastos com material de embalagem, tendo a DRJ a mantido por
entender tratar-se de embalagens – caixas de papelão, fios e lacres – utilizadas no transporte dos
produtos vendidos, descaracterizando-as como insumo
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

Alega a Recorrente não haver na legislação regente da contribuição qualquer
distinção para o direito ao crédito quanto a tratar-se de embalagem de apresentação ou destinada
ao transporte.
Cabe-nos, neste momento, analisar se os produtos cujos créditos foram glosados
pela Fiscalização – caixas de papelão, fios e lacres – preenchem ou não os requisitos de
essencialidade e relevância no processo produtivo da Recorrente.
In casu verifico assistir razão à Recorrente.
O “Laudo Técnico do Processo Produtivo” da Recorrente, de fls. 577/627 informa
às fls. 610 que os queijos por ela produzidos são acondicionados em caixas de papelão após
terem permanecido acondicionados em caixas plásticas pelo período necessário à retirada do
excesso de umidades das embalagens selovacadas.
Às fls. 333/334 consta a relação de embalagens usadas pela Recorrente, dela
constando cordas dos Códigos NCM 53089000 (Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e
tecido de fios de papel - Fios de outras fibras têxteis vegetais; fios de papel. – Outros), 56072900
(Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de
cordoaria - Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos,
recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico. - De sisal ou de outras fibras têxteis do
gênero Agave: - Outros) e 56079010 (Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais;
cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria - Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não,
mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plásticos -
Outros - De algodão)
Constam, ainda selos dos códigos NCM 76071190 (Alumínio e suas obras -
Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico
ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte). - Sem suporte: -
Simplesmente laminadas – Outras) e 76071990 (Alumínio e suas obras - Folhas e tiras, delgadas,
de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de
espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte). - Sem suporte: - Outras – Outras), além
de diversas caixas do Código NCM 48191000 (caixas de papel ou cartão, ondulados –
canelados),
A jurisprudência do CARF é recorrente no reconhecimento do direito a crédito
relativo aos materiais de embalagem para a contribuição em tela. Vejamos:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2006
a
30/06/2006
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO. As embalagens que não são
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização (embalagens de
apresentação), mas que depois de concluído o processo produtivo se destinam ao
transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), para garantir a
integridade física dos materiais podem gerar direito a creditamento relativo às
suas aquisições. (Acórdão n.o 9303-013.709; Relatora Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, julgamento 15/12/2022)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 INSUMOS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS.
TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. Os itens relativos a embalagem para transporte,
desde que não se trate de um bem ativável, deve ser considerado para o cálculo do
crédito no sistema não cumulativo de PIS e Cofins, eis que a proteção ou
acondicionamento do produto final para transporte também é um gasto essencial e
pertinente ao processo produtivo, de forma que o produto final destinado à venda
mantenha-se com características desejadas quando chegar ao comprador. INSUMOS.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS. Os gastos de combustíveis utilizados no
processo produtivo da empresa, desde que não seja para o abastecimento de veículos, dá
direito ao crédito correspondente. (Acórdão n.o 3402-004.879, Relator Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, julgamento 21/01/2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2014
a 30/09/2014 ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS O fato do
fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de venda não tem o condão de
permitir que o comprador utilize o valor indevidamente recolhido como crédito.
CRÉDITO SOBRE BENS OBJETO DE SUSPENSÃO SUJEITA A CONDIÇÃO
RESOLUTIVA - REIDI. Interpretando-se conjuntamente os artigos 17 da Lei 11.033/04
e o artigos 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui-se o direito de crédito na aquisição de produtos
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Quando a norma
menciona “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às operações de
vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas
legalmente autorizados a gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, não estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II,
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos com
aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria metalúrgica podem
enquadrar-se na definição de insumos desde que mediante argumentação devidamente
provada. (Acórdão n.o 3302-010.614, Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, julgamento 23/03/2021)
Nessa linha, por constituírem insumos essenciais e relevantes ao processo
produtivo da Recorrente deve ser revertida a glosa perpetrada sobre os materiais de embalagem –
caixas de papelão, fios e lacres – utilizados no transporte dos produtos vendidos.

2 - Das ferramentas e itens nela consumidos

A Fiscalização realizou a glosa das ferramentas e itens nela consumidos tendo por
fundamento a Instrução Normativa n.o 404/2004, enquanto a DRJ manteve tal glosa lastreando-se
no Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 05, de 17 de dezembro de 2018.
Alega a Recorrente que a presente glosa não merece prosperar haja vista serem
“utilizadas nos processos produtivos da recorrente, necessários para que a produção se viabilize”.
Dentre as ferramentas e itens nela consumidos glosados encontram-se: chaves allen; chave
combinada; varetas pra solda; brocas; alicates; termômetros; entre outros, que são “utilizados na
manutenção das máquinas e equipamentos do processo produtivo, bem como nas instalações
produtivas”.
Traz à colação acórdãos do CARF que reconheceram o direito a crédito destes
bens na qualidade de insumos.
Conforme já destacado no presente voto, o conceito de insumo deve ser analisado
à luz dos critérios da essencialidade e da relevância para o processo produtivo da Recorrente.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

Verifica-se nos autos que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
essencialidade destas ferramentas ao seu processo produtivo, tendo fico restrita à argumentação
genérica constante da sua Manifestação de Inconformidade e do seu Recurso Voluntário.
O Laudo Técnico do Processo Produtivo” acostado aos autos traz às fls. 623/625 a
descrição das atividades desenvolvidas pelo seu Setor de Manutenção. É sabido que para o
desenvolvimento das atividades de tal setor, indispensável ao bom funcionamento das máquinas
e equipamentos da Recorrente são necessárias as ferramentas e itens nela consumidos glosados
pela Fiscalização.
Desta forma, por entender ter a Recorrente comprovado a essencialidades das
ferramentas – chaves allen; chave combinada; varetas pra solda; brocas; alicates; termômetros –
entendendo que deve ser revertida a glosa efetuada pela fiscalização.

3 - Dos bens com vida útil maior do que um ano

A fiscalização realizou a glosa do direito ao crédito sobre aquisições de insumos
cuja vida útil é superior a 1 (um) ano, razão pela qual deveriam ser incorporados ao ativado
imobilizado, tendo a DRJ mantido tal indeferimento ao argumento que tal crédito somente
poderia ser aproveitado após a devida ativação no imobilizado.
Analisando a planilha não paginável acostada pela DRJ na oportunidade do
julgamento e intitulada “Item 1 Bens Utilizados como Insumo DRJ 12 13 14”, especificamente
na planilha “2014”, verifica-se a glosa relativa a bens, identificados como “1”, na coluna
“Teste”, que apresentam vida útil superior a 01 (um ano), por não se enquadrarem no conceito de
insumo.
Embora a DRJ tenha negado o direito a crédito destes bens que, em razão da sua
vida útil ser superior a um ano, devem ser ativados, a lei regente da contribuição reconhece o
direito a crédito em relação aos bens do ativo imobilizado em seu art. 3o, inciso VI.
No entanto, estabelece o §1o do mesmo artigo, com a redação vigente à época dos
fatos:
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
Em que pese a literalidade do disposto no dispositivo acima quanto ao
correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa mantida, caberia à Recorrente
demonstrar o valor de crédito decorrente da depreciação, o que não fez.
Desta forma, considerando a aplicação da regra prevista no dispositivo acima,
segundo a qual o aproveitamento do crédito não deve ocorrer sobre o custo de aquisição do bem
ou serviço, mas sim sobre os encargos de depreciação, e tendo em vista a falta de comprovação
do crédito pela Recorrida, não deve ser acolhido o crédito correspondente a depreciação entendo
estarem corretas as glosas efetivadas.

Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

Isto posto voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.

4 – Dos fretes de compras de produtos não tributados ou não enquadrados
como insumo

Verifica-se dos autos que a Autoridade Fiscal glosou os créditos de frete da
Recorrente por considerar que os custos com frete incidente na aquisição de insumos integram o
custo dos referidos bens adquiridos para industrialização; bem como que os bens para
industrialização adquiridos pelo contribuinte estão sujeitos à alíquota zero e não dão direito a
créditos, e, consequentemente, as despesas com frete nestas operações não geram crédito para o
contribuinte.
Alega a Recorrente que “o frete, embora integre o custo da mercadoria
transportada, é sempre uma operação autônoma, que possui regras próprias quanto à incidência
das contribuições e, diga-se de passagem, no âmbito da legislação do PIS/Pasep e da Cofins
vigente, todas as prestações de serviços realizadas no território nacional são tributadas”, razão
pela qual deve ser revertida a glosa.
Entendo que, in casu, razão assiste à Recorrente.
A legislação regente das contribuições em tela é clara ao dispor no art. 3o, inciso
II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
O frete é um serviço e suas despesas são relevantes e essenciais ao
desenvolvimento das atividades da Recorrente. O seu crédito não está condicionado ou
diretamente relacionado ao crédito dos produtos transportados, razão pela qual os créditos
relativos a produtos sujeitos à alíquota zero transportados não podem ser objeto de glosa pela
Fiscalização.
Neste sentido foi o entendimento desta Turma no Acórdão n.o 3402-009.434, da
relatoria do I. Conselheiro Pedro Sousa Bispo:
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.

Do voto do Relator colho o seguinte trecho:
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao processo
produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições, as despesas com frete oneradas pelas contribuições devem ser
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

apropriadas no regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados
também como insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção, conforme as ementas parciais de alguns
acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e são
apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o
insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. (Acórdão no
3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de 2018, de relatoria do
Conselheiro Raphael Madeira Abad)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos. (Acórdão no
3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de 2017, de relatoria do
Conselheiro José Renato Pereira de Deus)

Com estes fundamentos, considerando a essencialidade e relevância das despesas
relativas ao frete no desenvolvimento das atividades da Recorrente, dou provimento ao Recurso
Voluntário para reverter a glosa das despesas com o frete vinculado ao transporte dos materiais
de embalagem, bem como ferramentas e itens nela consumidos, cujas glosas foram revertidas no
presente voto.

5 - Da atualização monetária pela SELIC

Neste tópico o Acórdão Recorrido reconheceu a existência da concomitância, haja
visto ter a Recorrente ingressado em juízo, por meio do processo Mandado de Segurança no
5010330- 06.2016.4.04.7002/PR, com o propósito de ter o seu crédito corrigido pela Taxa Selic,
a partir da apresentação do requerimento administrativo de ressarcimento.
Cumpre destacar que a Recorrente logrou êxito em seu processo judicial quanto a
este pleito.
Desta forma, reta configurada sua renúncia às instâncias administrativas no
tópico, sendo o caso de aplicação da Súmula CARF n.o 01:
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial."
A configuração da concomitância nos termos do art. 87 do Decreto n.o 7.574, de
2011, significa que o processo administrativo e o processo judicial têm o mesmo objeto do
lançamento tributário:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

No caso dos presentes autos a coincidência entre os objetos é reconhecida pela
própria Recorrente ao afirmar que o lançamento tributário ora exigido estaria obstado em razão
do depósito judicial por ela realizado nos autos da ação ordinária no 0074080-
95.2013.4.01.3400/DF e, consequentemente, à constituição automática dos créditos tributários,
motivo pelo qual descaberia o presente lançamento com a mesma finalidade.
Aplica-se ao presente caso o entendimento da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) sobre a matéria, sintetizado no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de
agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Portanto, configurada a concomitância na forma do art. 87 do Decreto n°
7.574/2011 e da Súmula CARF n.o 1, deve ser negado provimento ao presente recurso.

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas de créditos referentes a material de embalagem; ferramentas e itens nela
consumidos; e fretes de compras de produtos não tributados ou não enquadrados como insumo.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900033/2017-00

Fl. 1385
DF CARF MF
Original